Tribunal: TJSP
Processo: 1029499-35.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – INDENIZAÇÃO. Contrato de prestação de serviços de telefonia móvel. Ausência de prova da existência de débito. Dívida inexigível. Circunstância que evidencia o defeito na prestação de serviços, impondo à operadora o dever de ressarcir os danos dele decorrentes. Apontamento indevido no cadastro de inadimplentes. Danos morais "in re ipsa". Patamar

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – INDENIZAÇÃO. Contrato de prestação de serviços de telefonia móvel. Ausência de prova da existência de débito. Dívida inexigível. Circunstância que evidencia o defeito na prestação de serviços, impondo à operadora o dever de ressarcir os danos dele decorrentes. Apontamento indevido no cadastro de inadimplentes. Danos morais "in re ipsa". Patamar indenizatório mantido, pois adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO DESPROVIDO.